Tribunal: TJDFT
Processo: 0717342-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA. TRATAMENTO AUSENTE NO ROL INDICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. O rol de procedimentos a serem cobertos pelo plano de saúde, estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, é meramente exemplificativo, servindo como referência mínima do que deve ser segurado. Dessa maneira, o fato de o procedimento requerido não constar na referida lista não é motivo para a recusa do tratamento.

2. Verificando-se que o percentual de 10% sobre o valor da causa não se revela excessivo, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, sobretudo, porque considerados os critérios do art. 85, § 2o do CPC.

3. Recurso desprovido.